Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703272-60.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GIVANILSON DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PRONÚNCIA. CORREÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. APOIO NA PROVA PRODUZIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. CABIMENTO. 1. Podendo se extrair da prova produzida a certeza quanto à existência do crime, bem como a presença de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, tendo em vista que o aprofundamento no conjunto probatório, por determinação constitucional, cabe ao Tribunal do Júri. 2. Cabe ao Conselho de Sentença a análise contextualizada da qualificadora, no caso, motivo torpe, quando relacionada à suposta vingança por parte do réu e essa circunstância não se revela completamente apartada do conjunto probatório até então produzida. 3. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156 e 413, § 1o, todos do CPP, e 121, caput, 14, inciso II, e 17, estes do Código Penal, alegando que deve ser afastada a qualificadora relativa ao motivo torpe, ao argumento de que não restou demonstrada no caso em exame, bem como que deve ser absolvido, devido a ineficácia do meio para gerar qualquer perigo à vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156 e 413, § 1o, todos do CPP, e 121, caput, 14, inciso II, e 17, todos do Código Penal. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a ineficácia do meio, apesar de alegada, não pode ser acolhida de plano, pois o mero fato de o acusado não ter efetuado o procedimento correto para dar início aos disparos (passar o projetil para a câmara puxando o ferrolho para trás), não implica ineficácia absoluta do instrumento, como seria necessário para a configuração do crime impossível. Existem, portanto, além da materialidade, indícios suficientes de autoria contra o recorrente, justificando sua pronúncia e, por conseguinte, o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (ID 62224061); “da análise dos autos, não é perceptível que a qualificadora do motivo torpe esteja completamente apartada da prova até então produzida. como afirmado na decisão recorrida. Há elementos concretos indicando que o réu retornou ao local, após 2 horas do primeiro episódio, armado. Então, nessa circunstância refletida nos autos, cabe ao Tribunal do Júri avaliar a alegação de torpeza na motivação do delito” (ID 62224061). Assim, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017